Tribunal: STF
Processo: HC 97033
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
   CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
   PRÉVIA (ART. 514 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
   NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGAÇÃO
   DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES.
   HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. A ausência da notificação prévia de
   que trata o art. 514 do Código de Processo Penal constitui vício
   que gera nulidade relativa e deve ser argüida oportunamente, sob
   pena de preclusão. Precedentes.
2. O princípio do pas de
   nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à
   parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista
   para o ato, pois não se declara nulidade processual por mera
   presunção. Precedentes.
3. A jurisprudência deste Supremo
   Tribunal Federal assentou o entendimento de que o art. 514 do
   Código de Processo Penal tem por objetivo "dar ao réu-funcionário
   a possibilidade de evitar a instauração de processo temerário,
   com base em acusação que já a defesa prévia ao recebimento da
   denúncia poderia, de logo, demonstrar de todo infundada.
   Obviamente, após a sentença condenatória, não se há de cogitar de
   conseqüência de perda dessa oportunidade de todo superada com a
   afirmação, no mérito, da procedência da denúncia" (HC 72.198, DJ
   26.5.1995).
4. Se a alegação de excesso de prazo não foi
   apreciada pelas instâncias antecedentes não cabe ao Supremo
   Tribunal dela conhecer, sob pena de supressão de instância.
5.
   Habeas corpus parcialmente conhecido e na parte conhecida
   denegado.